Tribunal: TJMT
Processo: 1010022-69.2024.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010022-69.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE FRANCICA DE FREITAS AGUIAR - CPF: 043.647.699-16 (APELANTE), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. EDITAL DE LEILÃO. INTERVALO ENTRE LEILÕES INFERIOR AO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de procedimento de execução extrajudicial decorrente de inadimplemento contratual em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:
(i) a regularidade da notificação pessoal para purgação da mora no curso do procedimento de execução extrajudicial;
(ii) a validade da intimação para os leilões extrajudiciais e a repercussão do descumprimento do prazo mínimo de quinze dias entre os certames.

III. Razões de decidir

3. A notificação para constituição em mora deve ser realizada no endereço contratualmente informado, sendo válida a tentativa frustrada mediante os meios ordinários legalmente previstos.
4. O dever de manter atualizado o endereço junto ao credor recai sobre o devedor fiduciário.
5. A publicação dos editais de leilão em jornal de grande circulação confere publicidade e legitimidade ao procedimento.
6. O intervalo inferior a quinze dias entre os leilões, embora contrário ao art. 27, §1o, da L. 9.514/1997, não compromete a validade do procedimento quando ausente demonstração de prejuízo.
7. A instrumentalidade das formas e o princípio da boa-fé contratual justificam a preservação do procedimento diante da ausência de vícios materiais.
8. A alegação de nulidades formais desacompanhadas de prejuízo concreto não justifica a anulação do procedimento expropriatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. É válida a notificação para purgação da mora realizada no endereço contratual, quando demonstradas tentativas razoáveis de intimação pessoal.
2. O descumprimento do prazo legal entre leilões extrajudiciais, desacompanhado de prejuízo, não invalida o procedimento de execução fiduciária.
3. A ausência de prejuízo afasta a nulidade por vício formal em execução extrajudicial regida pela Lei no 9.514/1997."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 277; L. 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1027872-27.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FELIPE FRANCICA DE FREITAS AGUIAR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível identificado pela numeração única: 1010022-69.2024.8.11.0037, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 301580894).

Inconformado, o apelante argumenta quanto a ausência de notificação pessoal para a purgação da mora, alegando que os documentos apresentados pela parte apelada não são hábeis a permitir a constituição em mora, uma vez que as notificações não foram entregues aos mutuários.

Continua afirmando que também não houve intimação pessoal acerca da data dos leilões extrajudiciais, devendo ser reconhecida a invalidade do procedimento de execução.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 301580897).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo quanto a validade do negócio jurídico, regularidade do procedimento expropriatório e regularidade dos editais e dos leilões.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida incólume a sentença objurgada (Id. 301580899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FELIPE FRANCICA DE FREITAS AGUIAR
contra a sentença proferida nos autos da ação de procedimento comum cível movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal envolve a análise da regularidade do procedimento de execução extrajudicial conduzido pelo Banco Bradesco S.A., sob a égide da Lei no 9.514/1997, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de bens imóveis.

A alienação fiduciária de bem imóvel representa um dos mais importantes instrumentos de fomento ao crédito imobiliário no ordenamento jurídico brasileiro. Introduzida pela Lei no 9.514/1997, no bojo das reformas econômicas da década de 1990, o instituto veio revolucionar o sistema de garantias reais, proporcionando maior segurança jurídica aos credores e, consequentemente, a redução dos custos do crédito habitacional.

A “
ratio essendi
” do instituto reside na transferência da propriedade resolúvel do bem imóvel ao credor fiduciário, como garantia do cumprimento da obrigação principal. Tal mecanismo, ao simplificar os procedimentos de recuperação do crédito, estimula a concessão de financiamentos habitacionais em condições mais favoráveis, cumprindo relevante função social de democratização do acesso à casa própria.

O procedimento de execução extrajudicial previsto nos artigos 26 e seguintes da Lei n.o 9.514/1997
constitui manifestação do princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual
, permitindo que as partes, ao celebrarem o contrato de financiamento com garantia fiduciária,
optem por mecanismo mais célere e eficiente de satisfação do crédito
.

Cito:

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso,
o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
.

Tal procedimento, embora desenvolvido fora do âmbito do Poder Judiciário, não prescinde de rigoroso controle de legalidade, sendo cercado de garantias e formalidades destinadas a assegurar a proteção dos direitos e interesses do devedor fiduciante.

O artigo 26, §3o, da Lei no 9.514/1997 estabelece o regime da notificação do devedor fiduciante para constituição em mora e purgação do débito. O dispositivo legal prescreve que,
não sendo encontrada a pessoa do devedor ou não se conseguindo a sua intimação, o oficial do competente Cartório de Títulos e Documentos certificará o ocorrido, devendo tal certificação ser acompanhada de declaração do credor de que não foi possível a localização do devedor
.

Cito:

“§ 3o A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos).”

Importante observar que a legislação
não exige exaustivas diligências de localização, mas sim o emprego dos meios ordinários e razoáveis para tanto
.

A interpretação sistemática da Lei no 9.514/1997 revela que o legislador buscou estabelecer procedimento célere e eficiente, sem descurar da proteção aos direitos do devedor. Nesse contexto,
as formalidades previstas devem ser interpretadas de forma razoável e proporcional, evitando-se excessivo rigorismo que possa comprometer a efetividade do instituto
.

No caso em tela, a documentação carreada aos autos demonstra que
a instituição financeira apelada empreendeu diligências adequadas para localização do devedor. Os documentos comprobatórios evidenciam tentativas de entrega da notificação no endereço constante do contrato, com a devida certificação do cartório competente sobre a impossibilidade de localização pessoal
.

O apelante não logrou demonstrar que estava em endereço conhecido ou que a instituição financeira teria conhecimento de seu paradeiro atual
. Ademais,
é ônus do devedor manter atualizado seu endereço junto ao credor, conforme cláusula contratual expressa, não podendo beneficiar-se de sua própria desídia
.

No presente caso, verifica-se que houve adequada publicação dos editais de leilão em jornal de grande circulação, conforme exigência legal. A publicidade conferida pelos editais atende ao princípio da transparência e permite a participação de interessados na arrematação.

Ademais, considerando que a consolidação da propriedade operou-se validamente, eventual irregularidade na intimação pessoal para os leilões não possui o condão de macular todo o procedimento extrajudicial.

O artigo 27, §1o, da Lei n.o 9.514/1997 prevê que, se no primeiro leilão o maior lance for inferior ao valor do imóvel, será realizado segundo leilão nos quinze dias seguintes.

“§ 1o

Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.”

O objetivo do dispositivo é
assegurar intervalo razoável que permita maior divulgação do segundo certame e, consequentemente, a participação de maior número de interessados, visando à obtenção do melhor preço para o bem
.

No caso vertente, embora se verifique que o prazo entre os leilões foi inferior ao estabelecido na lei (quatro dias em vez de quinze),
tal circunstância não resulta em prejuízo demonstrável ao devedor ou a terceiros
.

Com efeito, o apelante
não demonstrou interesse efetivo em participar dos leilões ou que a redução do prazo impediu a participação de eventuais interessados. Ademais, houve adequada publicidade através dos editais publicados em jornal de grande circulação
.

A aplicação rigorosa da regra, sem consideração do prejuízo efetivo, resultaria em
formalismo excessivo
,
incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem orientar a interpretação das normas jurídicas
.

O Código de Processo Civil consagra o princípio da instrumentalidade das formas em seu artigo 277, estabelecendo que "
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.".

Tal princípio aplica-se por analogia aos procedimentos extrajudiciais, especialmente
quando se verifica que eventuais irregularidades formais não comprometeram a finalidade do ato ou causaram prejuízo às partes
.

O princípio da conservação dos atos jurídicos, corolário da segurança jurídica, determina que se deve privilegiar a manutenção dos atos validamente constituídos, anulando-se apenas aqueles que padeçam de vícios insanáveis e que efetivamente causem prejuízo.

A alienação fiduciária cumpre relevante função social ao viabilizar o acesso ao crédito habitacional em condições mais favoráveis.
A excessiva burocratização ou rigorismo formal no controle dos procedimentos pode comprometer a efetividade do instituto, prejudicando o próprio desenvolvimento do mercado imobiliário
.

Na análise da validade dos procedimentos extrajudiciais, deve-se buscar o equilíbrio entre a proteção dos direitos do devedor e a preservação da segurança jurídica necessária ao funcionamento do sistema de crédito. O rigorismo excessivo pode gerar insegurança jurídica prejudicial a todo o sistema financeiro.

O apelante, ao celebrar contrato de financiamento com garantia fiduciária, assumiu livremente as obrigações dele decorrentes, incluindo o pagamento regular das prestações. O inadimplemento contratual e a posterior arguição de nulidades meramente formais no procedimento de execução podem caracterizar comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o procedimento de execução extrajudicial conduzido pela instituição financeira apelada observou substancialmente as exigências legais, não padecendo de vícios capazes de comprometer sua validade.

As alegadas irregularidades, ausência de intimação pessoal para purgação da mora, falta de intimação sobre os leilões e inobservância do prazo entre certames, ou, não se verificaram concretamente ou constituem vícios meramente formais, desacompanhados de prejuízo efetivo.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“APELANTE: MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES e MARLENE ROSELI GERONDI FERNANDES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE QUINZE DIAS ENTRE OS LEILÕES . PUBLICIDADE OBSERVADA PELA CIÊNCIA DOS PRÓPRIOS APELANTES MANIFESTADA NA EXORDIAL. RECORRENTES QUE ATÉ ENTÃO NÃO EXERCERAM E NÃO MANIFESTAM INTERESSE QUANTO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA OU A PURGAÇÃO DA MORA. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, cumulada com pedido de Tutela Antecipada de Urgência, proposta pelos apelantes em desfavor da apelada, objetivando a declaração de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel por ausência de notificação pessoal para purga da mora e nulidade dos leilões pela não observância do prazo legal entre o 1o e o 2o leilão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é saber: a) Se houve irregularidade na intimação dos apelantes por edital, para a purgação da mora; b) Se o não cumprimento do prazo legal de quinze dias entre os leilões extrajudiciais justifica a nulidade do procedimento, da consolidação da propriedade e da livre disponibilidade do imóvel em benefício do credor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A intimação pessoal para purga da mora foi devidamente tentada, por diversas vezes, pelo oficial registrador, no endereço constante do contrato, conforme exigido pelo art. 26, § 3o, da Lei n.o 9.514/1997 . Diante da impossibilidade de localização, foi realizada a intimação por edital, válida por estar em conformidade com o § 4o do mesmo artigo. 4. Quanto ao prazo entre os leilões, embora o intervalo tenha sido inferior ao prazo de quinze dias exigido pelo § 1o do art. 27 da Lei n .o 9.514/1997, os apelantes tinham ciência das datas, conforme relataram na exordial distribuída poucos dias antes do segundo leilão. 5. Ademais, os apelantes não exerceram e não manifestam pretensão de exercer o direito de preferência, tampouco houve manifestação para purga da mora, evidenciando a ausência de interesse na regularização da dívida . Inteligência dos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como dos arts. 26, § 7o, art. 27, §§ 1o, 2o, 2o-A, 2o-B e 5o, da Lei n.o 9 .514/1997, e arts. 187, 401, I, 422 e 884, parágrafo único, do Código Civil
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10278722720248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025) (destaquei)

Ademais, o apelante não demonstrou interesse efetivo
em purgar a mora ou participar dos leilões, limitando-se a questionar aspectos meramente formais do procedimento, em aparente violação ao princípio da boa-fé objetiva
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração da verba
sucumbencial, em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025